Tribunal: TJSP
Processo: 2261840-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Caráter infringente – No caso, sem hipótese para o reexame do mérito da causa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261840-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, é embargado AYRES LOPES DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261840-32.2019.8.26.0000/50000 -
2
Embargos de Declaração no 2261840-32.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: João Carlos de Oliveira e Gizele Aparecida Moraes de Oliveira
Embargado: Ayres Lopes Carvalho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33302)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva Caráter
infringente
No caso, sem hipótese para o
reexame do mérito da causa.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA e GIZELE APARECIDA MORAES DE OLIVEIRA
(fls. 1/4) contra o v. acórdão de fls. 11/14 que, nos autos da execução de título
extrajudicial movida por AYRES LOPES CARVALHO, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelos próprios embargantes, mantida a r.
decisão que homologou os cálculos feitos pelo contador e rejeitou a alegação de
excesso de execução.
Os embargantes dizem haver erro material no v.
acórdão. Negam correspondam os cálculos ao decido pela sentença proferida
nos autos dos embargos opostos à execução. Entendem repetida a planilha de
cálculo, com erro. Indicam o valor que adequado. Postulam o acolhimento dos
embargos.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão reconheceu a possibilidade de discussão
sobre o excesso a qualquer tempo. Todavia, justificou a negativa de provimento
ao recurso na constatação de ausência de excesso. Analisados os cálculos, o v.
acórdão concluiu:
“Os cálculos elaborados pelo Contador Judicial e o
agravado fazem referência expressa à sentença proferida nos autos
dos embargos opostos à execução e têm por objeto o período
compreendido entre 26.3.2011 e 15.4.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261840-32.2019.8.26.0000/50000 -
3
Nada há a demonstrar que exista a exigência de
pagamento de valores anteriores a 26.3.2011.
E os agravantes não apresentaram o valor que
entendem correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e
atualizado de cálculo (cf. artigo 917, § 3o, do Código de Processo
Civil)”.
Acrescento: os cálculos apresentado pelo embargado
fazem incidir a proporcionalidade.
Os embargantes indicam, agora, valores, nos termos
da planilha de fls. 5.
Todavia, a analisada a planilha de fls. 5, constato a
falta de incidência de juros. Portanto, desconsiderada a incidência de juros, o
cálculo dos embargantes não é parâmetro para a alegação de excesso.
Tudo fora decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento (artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil). Tais
requisitos não foram identificados por mim no caso concreto.
Pelo que se depreende, os embargantes pretendem o
reexame da matéria.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial ou
extraordinário, devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, o que faltou na situação em tela.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator